Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-26.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-26.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALERIO MAXIMILIANO STERZA - CPF: 533.191.411-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO/PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO,
EX OFFICIO
, COM EMBASAMENTO NO ART. 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1 - Após ajuizada ação expropriatória fiscal, ocorrendo adesão ao programa de parcelamento ou compensação do débito tributário, não é possível a extinção
ex offício
pelo juízo de primeiro grau, mas a suspensão do executivo fiscal enquanto perdurar o parcelamento, ainda mais quando há pedido expresso do exequente nesse sentido.

2 – Apenas depois de comprovada a quitação da dívida executada poder-se-á extinguir a ação ou, em ocorrendo o descumprimento do que foi acordado, prosseguir-se com a execução.

3 – Sentença reformada. Recurso provido. Remessa dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1000460-26.2020.8.11.0021, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa-MT que, nos autos de ação executiva fiscal, em suma, ao analisar o pedido de suspensão da ação expropriatória, formulado pelo apelante em vista da adesão do contribuinte ao instituto do parcelamento/compensação administrativos, extinguiu a ação,
ex officio,
sob o fundamento de que a compensação de créditos tributários não está inserida no rol taxativo das hipóteses de suspensão da execução.

Por outro lado, registra o togado singular que a compensação de crédito tributário, quando encerrado o processo administrativo junto ao fisco, desencadeia a extinção da execução pela satisfação do crédito,
ex vi
do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

Com base nessa afirmativa, levando em consideração que os escaninhos das secretarias judiciais encontram-se abarrotados de processos arquivados provisoriamente, aumentando a taxa congestionamento dos processos ante a impossibilidade de resolutividade das demandas (aspectos negativos nos relatórios estatísticos forenses), em manifesta desarmonia com as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiças, extinguiu a lide executiva.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria à esta Corte de Justiça.

Em defesa da suspensão provisória do processo e não de sua extinção, como equivocadamente entendeu o Juízo primevo, aduz que o parcelamento/compensação do crédito tributário, perfectibilizada após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal, ostenta o condão de obstaculizar o prosseguimento da ação até a quitação do débito em definitivo e não a extinção da ação.

Nesse contexto, não há que se falar em falta de interesse de agir, até porque, não havendo cumprimento do acordo, o prosseguimento da ação é medida que se impõe (Id. 173866522).

Encerra, assim, deprecando pelo provimento do recurso, baixa dos autos à origem para que sejam suspensos e não extintos por ausência de interesse de agir.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 173929185).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância de piso que, nos autos de executivo fiscal tombado sob o número 1000460-26.2020.8.11.0021, ao apreciar o pedido do Ente Público Fiscalizador de suspensão da ação em razão da adesão ao instituto de compensação/parcelamento de crédito tributário, entendeu não ser hipótese de suspensão, mas de extinção do feito, ante a perda superveniente do interesse de agir, já que não mais externa proveito econômico-processual.

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a reforma da decisão para que seja declarada a suspensão da ação, conforme requerido na instância monocrática, e não a extinção do feito.

A fundamentação do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentadora do pedido de reforma da decisão objurgada, em síntese, é a de que, diametralmente contrária à tese albergada pelo togado singular, a existência de acordo parcelamento/compensação encontra-se em andamento, não tendo ocorrido o pagamento integral da dívida, de modo que não há um diminuto de dúvida de que a hipótese comporta suspensão do feito enquanto o processo de pagamento estiver em trâmite, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Analiso a controvérsia submetida à apreciação.

Na origem, versam os autos sobre execução fiscal ajuizada pelo Ente Público Estatal em 13 de março de 2020, em desfavor do executado VALÉRIO MAXIMILIANO STERZA, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2017474269, no valor de R$ 101.512,22 (Cento e um mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), ante a ausência de recolhimento de ICMS, que teve como fato gerador a prestação de serviços sem emissão de Notas Fiscais.

No decorrer do processo, mais precisamente no dia 24/03/2023, o Ente Público postulou pela sua suspensão em decorrência de adesão ao instituto da compensação/parcelamento de créditos firmados entre as partes.

Contudo, como posto em linhas outras, o juízo
a quo
entendeu ser hipótese de extinção do processo, na forma da lei, medida que entendeu ser pertinente à espécie e não de suspensão.

De modo que o cerne da questão assenta-se na possibilidade ou não de extinção da ação executiva fiscal, quando ocorrer, depois do seu ajuizamento, adesão ao processo de compensação/parcelamento, ainda não findado.

O recurso merece o provimento almejado.

Nos moldes prelecionados pelo artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a compensação configura reconhecimento também de extinção do crédito tributário.

Não é demais traçar algumas considerações sobre o instituto da compensação de crédito tributário, que é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública e ocorre quando este ente e o contribuinte são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro.

Não é a compensação um procedimento regido pela singeleza, pelo contrário, demanda-se intensa deliberação até sua conclusão, o que, por corolário, pode demandar anos.

Inaugura-se com a proposição de compensação, pelo contribuinte, sendo imprescindível a aderência pelo FISCO. Nessa oportunidade, apura-se o montante dos débitos existentes das duas partes (FISCO e CONTIBUINTE) para que, ao depois, seja efetivada a compensação, que pode ocorrer tanto em sua integralidade ou de forma parcial, a depender do que restar acordado entre as partes.

Se a compensação ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, algumas alternativas foram previstas a fim de que a Fazenda Pública não venha a sofrer prejuízos, dentre elas, a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o procedimento de compensação de créditos.

No mesmo espelho de verificação, tem-se que o contribuinte também se beneficia com o processo de compensação tributária, tendo em vista que durante esse prazo (trâmite do processo de compensação), a exigibilidade da dívida, da mesma forma, fica suspensa, o que propícia o desenrolar da atividade empresarial.

Findado o procedimento, o FISCO informa ao juízo da execução para que então possam ser tomadas as providencias cabíveis à espécie: se ocorreu a quitação integral do débito em execução, com homologação pela autoridade fiscal, a extinção da ação é a medida que se impõe, nos termos do artigo 156, II, do CTN. Se, de outra banda, o débito executado não restou satisfeito em sua integralidade, retoma-se a marcha processual da execução, com constrições patrimoniais ou outros métodos para satisfação do restante do débito.

Diante desse cenário, a extinção do processo em resultado da compensação tributária, como prescreve o artigo 156, II, do CTN, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco e quando esta se refere à quitação integral do crédito tributário em execução.

Folheando todo o caderno processual eletrônico, não consigo averiguar onde está a manifestação do Fisco nesse sentido, de forma que não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento administrativo em questão.

No meu sentir, equivocou-se o ilustre magistrado sentenciante ao extinguir a ação com embasamento na perda superveniente do interesse processual, ante à adesão ao instituto da compensação, pois, de simples leitura do art. 156, II, do CTN, é fácil concluir que sua aplicabilidade para tutelar a extinção da ação executiva fiscal, repito, deve preceder de homologação pelo Ente Público Fiscalizador, o que não ocorreu na hipótese versanda.

No campo da jurisprudência deste Sodalício sobressai o entendimento sintetizado no ementário nos Embargos de Declaração interpostos no Recurso de Apelação Cível n. 1011838-33.2020.8.11.0003, em que foi Relator Sua Excelência Des. Márcio Vidal, julgado recentemente na sessão do dia 23/10/2023 –
in verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBIIDADE – EXITÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÕ – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADAA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do, nos termos do artigo 922 do CPC (N.U. 0003271-47.2008.8.11.0004; Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJe 23/11/2018).

A afirmação de que a extinção do feito foi a medida mais correta porque processos suspensos acarretam congestionamento e não atendem às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, nem de longe pode ser acolhida.

Ora, não se pode ignorar as determinações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente no cumprimento de metas, e, em contrapartida, obter aquisição de selos de pedras preciosas para compensar a prestação jurisdicional dada com
“eficiência e celeridade”
pelos órgãos julgadores.

Por outro lado, no cumprimento de metas, não se pode distanciar do princípio da primazia da decisão de mérito, abraçada pelo Código de Processo Civil pátrio, que impõe ao órgão julgador priorizar a decisão de mérito sempre que possível, entregando ao jurisdicionado, razão de ser do Poder Judiciário, uma prestação jurisdicional justa e em harmonia com a legislação regulamentadora da matéria, o não ocorreu na hipótese em julgamento.

Desta forma, sem mais delongas, a decisão de primeiro grau, deve ser anulada.

Posto isto, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a decisão proferida na instância de piso e, por via oblíqua, determinar a baixa dos autos à origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024